Tribunal: TJMT
Processo: 1009393-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. No. 1009393-51.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL – SINDES
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora Embargante, indeferiu o pedido de efeito suspensivo à decisão recorrida, que determinou à autoridade coatora suspenda os efeitos do ato que determinou a cessação do adicional de insalubridade pago aos servidores representados pelo impetrante, até que se proceda ao regular processo administrativo.
O Embargante sustenta, em síntese, que a decisão apreciou apenas um dos fundamentos do recurso de agravo de instrumento, qual seja, a ausência de requisito para concessão da liminar, sendo totalmente omissa quanto aos outros dois fundamentos suscitados pelo ora Embargante, quais sejam: 1o) Da ausência de prova de registro do sindicato agravado no antigo Ministério do Trabalho; 2o) Da ilegitimidade passiva das autoridades coatoras.
Requer sejam conhecidos e providos os embargos de declaração para o fim de sanar as omissões apontadas, atribuindo efeitos modificativos aos embargos, em consequência, seja alterada a conclusão da decisão ora embargada.
Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Analisando detidamente a petição do recurso de agravo de instrumento, verifica-se que o Embargante/Agravante formulou pedido de efeito suspensivo, por não estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar no Juízo de Primeiro Grau e, no mérito, pelo reconhecimento da ausência de prova de registro no Ministério do Trabalho e da ilegitimidade passiva das autoridades coatoras.
Tanto é que requereu a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e, somente após pleiteou a intimação do Agravado para o fim de provar o registro do sindicato no então Ministério do Trabalho e Emprego, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Veja-se:
[...]. 1) Seja concedido o efeito suspensivo com a finalidade de suspender a decisão agravada;
2) Após, seja determinada a intimação do agravado para o fim de provar o registro do sindicato no então Ministério do Trabalho e Emprego, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15; [...].
No entanto, muito embora as questões ainda não tenham sido submetidas ao Juízo de Primeiro Grau, por se tratarem de matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, passo à análise.
Pois bem. Sem razão o Embargante quanto a ausência de prova de registro do sindicato Agravado no antigo Ministério do Trabalho, tendo em vista que o Sindicato juntou seu registro no id. 43798453.
Verifica-se, ainda, em princípio, a legitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras, considerando que o Superintendente de Gestão de Pessoas e o Diretor Geral da Politec foram os responsáveis pelo ato impugnado, já que os servidores constantes no parecer n. 874/SGACI/2019, são da Carreira da Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, regulados pela Lei n. 8.321/2005, legislação diversa da carreira dos filiados do Sindicato Embargado.
Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada.
Intimem-se.
Cuiabá, 7 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora